Tribunal: TJSP
Processo: 0004282-75.2015.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
porte ILegal DE ARMA DE FOGO com numeração suprimida – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, por insuficiência de provas, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA o crime previsto no art. 12, da lei 10.826/03 – não acolhimento – autoria e materialidade demonstradas – presentes os elementos do tipo mais grave, não se há cogitar desclassificação - penas e regime inicial adequadamente estabelecidos – RECURSO não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004282-75.2015.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante RENATO
ANDRADE DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004282-75.2015.8.26.0125 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004282-75.2015.8.26.0125
Apelante: Renato Andrade de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Capivari
Voto no 22.015
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS,
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O
CRIME
PREVISTO NO ART. 12, DA LEI 10.826/03 – NÃO
ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS – PRESENTES OS ELEMENTOS
DO TIPO MAIS GRAVE, NÃO SE HÁ COGITAR
DESCLASSIFICAÇÃO - PENAS E REGIME INICIAL
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Renato
Andrade de Oliveira contra a r. sentença de fls. 387/392, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 16, § único, inc.
IV, da Lei no 10.826/2003, impondo-lhe a pena privativa de
liberdade de 03 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, com
valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no
valor de um salário mínimo.
Inconformado,
recorre
(fls.
418/420),
pleiteando a absolvição ou desclassificação para o crime previsto
no art. 12 da Lei no 10.826/03, uma vez que a arma não estava à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004282-75.2015.8.26.0125 -Voto no
3
disposição do acusado.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
427/429).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 437/438).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), no dia
19 de outubro de 2015, por volta das 00h30min, na Rodovia SP
308, Km 130 sul, na cidade e comarca de Capivari/SP, o réu
transportava e mantinha sob sua guarda um revólver marca
Doberman, calibre 22, com numeração raspada, municiada com
dez cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 04), boletim de
ocorrência (fls. 38/40), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13),
laudo pericial (fls. 115/117) e demais elementos constantes dos
autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou
suficientemente comprovada pela confissão do acusado e
depoimentos da testemunha de defesa e dos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante (mídia).
A r. sentença assim considerou a prova:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004282-75.2015.8.26.0125 -Voto no
4
“O policial militar Luciano Donizete Pereira,
ouvido em Juízo, declarou que, na data dos fatos, visualizou o acusado
com outra pessoa no veículo mencionado. Resolveram pela abordagem
do veículo, que era conduzido pelo réu. Em busca pessoal, nada de ilícito
foi encontrado. Ao revistar o carro, o próprio réu confessou
antecipadamente a posse da arma de fogo, que foi encontrada em uma
sacola entre os bancos do veículo. Disse que se tratava de um revólver
Doberman, de fabricação argentina, com numeração suprimida e
municiado. Por fim, o policial informou que o réu, indagado sobre a
posse da arma, disse que a adquiriu para revenda a terceiros.
Semelhante relato prestou o policial militar Pedro
Henrique Cotrim, que afirmou que estava em patrulhamento pela
Rodovia SP-308, quando o réu cruzou a viatura com seu veículo.
Decidiram pela abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com o
acusado. Seu parceiro, ao revistar o veículo, encontrou a arma de fogo.
Asseverou, ainda, que antes mesmo do início da revista no veículo, o
próprio réu já admitiu a posse e localização da arma, a qual estava
municiada. Ainda, com o réu foi encontrada pequena quantidade de
entorpecente, embora o depoente não se lembre da natureza da droga
apreendida. Disse que não conhecia o acusado e que este justificou estar
com a arma de fogo pois a havia adquirido há pouco tempo.
A testemunha de defesa Josemil de Stefano, também
ouvida em Juízo, declarou que estava em companhia do réu na data dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004282-75.2015.8.26.0125 -Voto no
5
fatos. Foram comprar carvão em um posto. Na volta, foram abordados
por policiais militares. Josemil confirmou que, ao serem abordados, o réu
admitiu a posse da arma de fogo, que foi encontrada logo em seguida por
um dos policiais. Acrescentou que não sabia a respeito da arma de fogo
encontrada no veículo.
O réu, durante seu interrogatório, confessou que
estava na posse da arma de fogo apreendida. Confessou, também, que o
revólver estava municiado e com a numeração suprimida. Admitiu o
réu, ainda, que sabia da irregularidade de sua conduta, justificando que
iria vender a arma para quitar débito de pensão alimentícia. Relatou que
estava com um outro rapaz no veículo, mas ele nada sabia a respeito da
arma de fogo. Declarou que é usuário de drogas e, por isso, estava com
pequena quantidade de drogas consigo, fato pelo qual já respondeu em
outro processo. Disse que não conhecia os policiais.” (sic, fls. 388/389).
Inegável a confiabilidade da confissão judicial
do apelante, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e
vontade, tendo, então, um valor absoluto, servindo como base de
decidir ainda que fosse o único elemento incriminador. Demais
disso, somente perderia sua força se desmentida pelas provas
restantes (cf. Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no
Processo Penal, 3a ed., Saraiva, 1994, pág. 99). E assim também é
a jurisprudência majoritária (RTJ, 91/413; RT, 625/338 e 744/573;
RJDTACrim, 3/155, 4/134, 11/140, 12/112, 15/47, 30/263, 44/79 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004282-75.2015.8.26.0125 -Voto no
6
46/254).
Realmente, interpretando a norma do art. 197
do Código de Processo Penal, o Col. Supremo Tribunal Federal já
deixou assentado que “As confissões judiciais ou extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que
corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais”
(STF, 2a T., Rec. Crim. 1.312/RJ, rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ,
88/371).
A confissão foi corroborada pelos policiais, que
declararam ter apreendido a arma na posse do réu, e tais
depoimentos merecem inteira acolhida, pois não há nenhum
elemento nos autos que indique parcialidade apta a gerar uma
incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça: “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob
a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004282-75.2015.8.26.0125 -Voto no
7
Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
Destaque-se,
ademais,
que
a
própria
testemunha de defesa confirma os fatos narrados na denúncia.
Não se cogita de desclassificação para o crime
previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03.
Isso porque o laudo pericial de fls. 115/117
atesta que a numeração da arma apreendida com o acusado
estava danificada por abrasão, de modo que sua conduta se
amolda ao tipo penal do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei n.
10.826/03.
Nesse sentido, é irrelevante a discussão sobre
se a conduta do acusado configuraria posse ou porte de arma,
uma vez que ambas são previstas como núcleo do crime pelo
qual o réu foi condenado: “portar, possuir, adquirir, transportar ou
fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de
identificação raspado, suprimido ou adulterado” (grifos nossos).
De qualquer forma, como bem destacado na
sentença, “malgrado a arma de fogo estivesse no veículo (e não na
cintura ou junto com o réu), fato é que este tinha completo poder e
disponibilidade sobre o objeto, comportando-se como dono deste. Assim,
é evidente que tinha a posse do revólver, fato que independe da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004282-75.2015.8.26.0125 -Voto no
8
proximidade física com a arma de fogo.” (fl. 389).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, considerando negativas as
circunstâncias judiciais, em razão da personalidade desvirtuada
do acusado, as penas-base foram fixadas 1/6 acima do mínimo
legal, ou seja, em 03 anos e 06 meses de reclusão, mais
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Embora as certidões de fls. 123, 164/166, 22/230
e 298/299 se refiram apenas a processos em andamento e,
portanto, inidôneos para o aumento da pena-base, nos termos da
Súmula no 444 do Col. Superior Tribunal de Justiça, a certidão de
fl. 95 atesta a existência de condenação definitiva, apta a gerar a
exasperação da pena, que, portanto, fica mantida.
Na segunda fase, em razão da atenuante da
confissão judicial, as penas retornaram ao mínimo legal, 03 anos
de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas foram tornadas definitivas.
Em
razão
das
circunstâncias
judiciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004282-75.2015.8.26.0125 -Voto no
9
desfavoráveis, foi fixado o regime inicial semiaberto, contra o
que não houve irresignação por parte da defesa.
Mantenho a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o quantum da
pena e o forte caráter ressocializador da medida, que, no caso, a
torna socialmente recomendável.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator